Tribunal: TJDFT
Processo: 0002637-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS. AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. LAUDO PERICIAL DE SUBSTÂNCIA. PROVAS ROBUSTAS DE TRAFICÂNCIA. TRÁFICO PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE QUADRA ESPORTIVA. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006 MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas imputado ao réu, sobretudo pelo depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.
2. Os depoimentos dos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, são coerentes entre si, merecem credibilidade e são corroborados por denúncia anônima e depoimento de usuário perante a autoridade policial, pelos autos de apreensão e por laudo pericial, não havendo dúvidas do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.
3. Cometido o crime nas imediações de uma quadra de esportes e que é utilizada pela comunidade, correta a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11343/2006.
4. Recurso conhecido e desprovido.